Tribunal: TJMT
Processo: 1011747-49.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011747-49.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bem de Família, Indenização por Dano Moral, Erro Médico, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLARA DE HOLLEBEN LEITE MUNIZ - CPF: 337.658.630-68 (ADVOGADO), JOSE CARLOS MUNIZ - CPF: 195.160.709-06 (EMBARGANTE), MARIA APARECIDA VIEIRA DA ENCARNAÇÃO (EMBARGADO), ESPÓLIO DE MARIA APARECIDA VIEIRA DA ENCARNAÇÃO (EMBARGADO), MARCO AURÉLIO RODRIGUES LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL MARTINS FELICIO - CPF: 297.933.867-20 (TERCEIRO INTERESSADO), M A R LIMA - CNPJ: 00.867.838/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CLÍNICA LUCIANA (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL MARTINS FELICIO - CPF: 297.933.867-20 (ADVOGADO), JACY HOLLEBEN LEITE - CPF: 056.464.800-00 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS DE HOLLEBEN LEITE MUNIZ - CPF: 710.264.871-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1011747-49.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: JOSE CARLOS MUNIZ

EMBARGADO: ESPÓLIO DE MARIA APARECIDA VIEIRA DA ENCARNAÇÃO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO -
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC -
EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR O CASO - VIA INADEQUADA -
PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE -

RECURSO NÃO PROVIDO.

São incabíveis os Embargos de Declaração quando não há no acórdão nenhuma das situações descritas no art. 1.022 do CPC.

Trata-se de via imprópria para provocar o prequestionamento ou a rediscussão de matéria devidamente analisada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de Declaração n. 1011747-49.2020.8.11.0000 opostos a acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento.

O embargante aponta omissão e contradição no aresto ao manter a penhora do apartamento matriculado sob o n. 221.198 e do box de garagem n. 221.199.

Alega que os documentos juntados comprovam que o imóvel é do tipo simples e não duplex, e que se trata de bem de família.

Afirma que não juntou certidões dos Cartórios de Registros de Barra do Garças–MT porque reside em Goiânia-GO.

Pleiteia o prequestionamento dos arts. 1º, III, e 6º, da Constituição Federal, e 1º e 5º da Lei n. 8.009/90, e o provimento dos Aclaratórios.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

O embargante aponta omissão e contradição no aresto ao manter a decisão que determinou a penhora do apartamento matriculado sob o n.

221.198 e do box de garagem sob n. 221.199, pois, segundo alega, trata-se de bem de família.

Pede o prequestionamento de toda a matéria.

As questões suscitadas
foram inteiramente examinadas, pela Câmara, e está clara
a mera insatisfação com a aplicação do direito, o que no entanto não autoriza ingressar com Embargos.

Confira-se trecho do acórdão:

“(...)

A impenhorabilidade do bem de família exige a demonstração inequívoca de sua destinação residencial e de que se trata do único imóvel pertencente ao devedor, conforme disposto no art. 1º da Lei nº. 8.009/1990:

Art. 1º O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.

O agravante não se desincumbiu desse ônus neste momento processual (art. 373, inciso I, do CPC), visto que trouxe apenas certidões, em seu nome e de sua esposa, do CRI nas 2ª, 3ª e 4ª Circunscrição de Goiânia/Go, nas quais não consta registro de imóveis, além da Declaração de Imposto de Renda
dela,
ano calendário 2019 (Id. 44884998). Esses documentos por si sós, são insuficientes para excluir a penhora.

Ademais, a clínica onde ocorreram os fatos que resultaram na condenação por indenização está localizada em Barra do Garças/MT e não há nenhum comprovante da inexistência de bens do devedor nessa Comarca, inclusive a Execução também foi direcionada ao sócio proprietário da clínica e determinada a desconsideração da sua personalidade jurídica.

Portanto, a impenhorabilidade não está demonstrada.

Ademais, o juízo de origem mandou fazer a avaliação somente no box de estacionamento e, verifica-se das matrículas nº 221.198 (apartamento n. 2.401 - tipo duplex com 150,95m2) e nº 221.199 (box de garagem n. 102 com 12,50m2) do RI da 1ª Circunscrição de Goiânia /GO, que apesar de situados na Rua Samuel Morse, n. 21, Setor Serrina em Goiânia/GO, são individualizados (Id. 44887973 e Id. 44887969).

Sobre o tema a
Súmula nº 449 do STJ enuncia:
“A vaga de garagem que possui matrícula própria no registro de imóveis não constitui bem de família para efeito de penhora”.

A propósito, julgado da Corte Superior:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VAGAS DE GARAGEM. MATRÍCULA PRÓPRIA. BEM DE FAMÍLIA. PENHORABILIDADE. SÚMULA 449 DO STJ.
A jurisprudência desta Corte já decidiu que as vagas de garagem, desde que tenham matrícula e registro próprios, como no caso em exame, são penhoráveis, independentemente de estarem relacionadas a imóvel considerado bem de família. Incidência da Súmula 449 do STJ
.
2. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1259988/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 02/05/2019).

Do TJRS:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLA. NÃO CONFIGURADO. A Lei nº 8.009/90 estabeleceu a impenhorabilidade do bem de família, incluindo o imóvel destinado à moradia do casal ou da entidade familiar, bem como único imóvel
que sirva como fonte de renda à família.
No caso em exame, a parte recorrente não logrou êxito em comprovar que o
imóvel penhorado
de matrícula nº 163.767 constitui em seu único bem
imóvel
, ônus o qual lhe incumbia para comprovar a impenhorabilidade do bem. Ademais, possível a penhora sobre box de garagem de matrícula nº 163.757, visto que possui matrícula própria no Registo de Imóveis, não se constituindo como bem de família, conforme a Súmula nº 449 do STJ. Decisão mantida.

NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME.” (TJRS - AI Nº 70083895060, Vigésima Câmara Cível, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em: 22-04-2020).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.
”
(Id. 50494456).

Como visto, ante a ausência de prova da impenhorabilidade, visto que os documentos juntados foram insuficientes para esse fim, foi mantida a penhora do apartamento matrícula 221.198 e da garagem matrícula 221.199, porém com avaliação somente desta última, uma vez que o valor encontrado poderá garantir a Execução.

E na escritura do Registro de Imóveis da 1ª Circunscrição (Id. 44887973), consta que o apartamento é do tipo duplex, com divisão interna em andar inferior (sala de estar/tv, jantar, escada de acesso ao duplex superior, lavabo, varanda, sauna, pátio descoberto, deck, spa, cozinha, área de serviço, quarto de empregada, e banheiro de serviço) e andar superior (hall, quarto suítes, sendo uma máster).

Desse modo, não há nenhum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, sendo flagrante
a intenção de modificar o julgado.

Aliás, a
contradição que permite ingressar com Aclaratórios é aquela existente entre a fundamentação e a conclusão do próprio aresto, o que não é a hipótese da lide, pois em momento algum foi consignado que o embargante seria sócio da clínica onde ocorreram os fatos que resultaram na indenização, mas apenas que as provas juntadas são insuficientes para desconstituir a penhora.

Nesse sentido:

“(...) V - Conforme assentado pelo STJ,
"a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado, não sendo este o instrumento processual adequado para a correção de eventual error in judicando
(...)" (EDcl no AgRg nos EREsp 1.191.316/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Corte Especial, DJe 10/5/2013)" (STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.533.638/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 13/9/2016).

VI - Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão no acórdão embargado, sem efeitos infringentes.”
(EDcl no AgRg no MS 22.378/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, 1ª Seção, julg. 13/12/2017, DJe 19/12/2017).

E mesmo após o novo CPC, o STJ manteve o entendimento de que o julgador não está obrigado a responder a todos os questionamentos feitos pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

Por fim, pleiteia também o prequestionamento dos arts. 1º, III, e 6º, da Constituição Federal e 1º, e 5º, da Lei n. 8.009/90.

Esta via
não se presta a essa finalidade, nem tampouco a reapreciar assunto já examinado, com o pretexto de admissibilidade para futura interposição na instância superior.

A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.
Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria.

2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988.

3. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, julg. 18/10/2016, DJe 24/10/2016).

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020